Tribunal: STF
Processo: RE 163725
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
ISS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - INCISO VII DO ARTIGO
21 DA CARTA DE 1969. A competência prevista em tal preceito,
relativamente à instituição de imposto pela União, consideradas as
comunicações, não obstaculizava a cobrança de ISS relativamente a
atividades paralelas como as de locação de aparelhos, mesas,
terminais, colocação e retirada de troncos.